Tribunal: TJPA
Processo: 0003422-43.2013.8.14.0072
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTARECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES) ? MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? IMPROCEDENTE ? COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA ? AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE ? PRONÚNCIA ESCORREITA ? INTELIGÊNCIA AO IN DUBIO PRO SOCIETATE ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL).Não assiste razão o pleito do recorrente, pois é cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que ocorrerá a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.Ab initio, verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia da recorrente. O indício de autoria restou caracterizado por meio dos depoimentos testemunhais em Juízo (fls. 46-54).A materialidade do crime em comento ficou configurada através do boletim de ocorrência, fl. 04 do IPL e laudo de necropsia médico-legal às fls. 62-63. A defesa do recorrente sustenta a tese de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, basicamente pela versão apresentada pelo recorrente em Juízo.No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade (existência de injusta agressão, atual ou iminente; e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão). Tais circunstâncias, portanto, colocam em dúvida a configuração da legítima defesa.Quanto a excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso III, do Código Penal, no que concerne ao estrito cumprimento do dever legal, não vejo que se enquadre no referido dispositivo.O princípio do in dubio pro societate sobre o do in dubio pro reo, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, que é Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.Diante dos argumentos acima expendidos, entende-se que há indícios do cometimento do crime doloso contra a vida, com incurso nas sanções do art. 121, caput, do CPB (homicídio simples), devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em reforma da decisão de pronúncia.CONHEÇO DO RECURSO, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º: 0003422-43.2013.8.14.0072
RECORRENTE: WALQUIRIO FERREIRA DAMASCENO
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES) - MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - IMPROCEDENTE - COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE - PRONÚNCIA ESCORREITA - INTELIGÊNCIA AO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
MÉRITO
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL).
Não assiste razão o pleito do recorrente, pois é cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que ocorrerá a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.
Ab initio
, verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia da recorrente.
O
indício de

autoria
restou caracterizado por meio dos depoimentos testemunhais em Juízo (fls. 46-54).
A
materialidade
do crime em comento ficou configurada através do boletim de ocorrência, fl. 04 do IPL e laudo de necropsia médico-legal às fls. 62-63.
A defesa do recorrente sustenta a tese de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, basicamente pela versão apresentada pelo recorrente em Juízo.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade (existência de injusta agressão, atual ou iminente; e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão). Tais circunstâncias, portanto, colocam em dúvida a configuração da legítima defesa.
Quanto a excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso III, do Código Penal, no que concerne ao estrito cumprimento do dever legal, não vejo que se enquadre no referido dispositivo.
O princípio do in dubio pro societate sobre o do in dubio pro reo, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, que é Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Diante dos argumentos acima expendidos, entende-se que há indícios do cometimento do crime doloso contra a vida, com incurso nas sanções do art. 121, caput, do CPB (homicídio simples), devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em reforma da decisão de pronúncia.
CONHEÇO DO RECURSO
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º: 0003422-43.2013.8.14.0072
RECORRENTE: WALQUIRIO FERREIRA DAMASCENO
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
WALQUIRIO FERREIRA DAMASCENO,
contra Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA
, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121,
caput,
do Código Penal Brasileiro (homicídio simples), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a exordial acusatória que no dia 01 de julho de 2013, por volta das 22h30min, na via pública localizada entre a travessa Antônio de Almeida e avenida Presidente Médice, município de Medicilândia/PA, o ora denunciado WALQUIRIO FERREIRA DAMASCENO, voluntária e conscientemente, com vontade de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Romério Nunes de Carvalho, causando-lhe a morte, consoante laudo de exame de fls. 62/63.

Consta na denúncia que WALQUIRIO recebeu telefonema do investigador de polícia civil Nilson do Rosário Sousa informando que a vítima ROMÉRIO, que tinha contra si expedido um mandado de busca e apreensão (fl. 48), encontrava-se no bar da Vera, localizado na avenida Marcos Freire, na cidade de Medicilândia.

Diante de tal notícia, a guarnição de Polícia Militar, composta pelos policiais militares Benedito, Artemos e o ora denunciado WALQUIRIO, dirigiram-se ao local em questão, ocasião em que a vítima Romerio empreendeu fuga, adentrando no estabelecimento comercial e invadindo os quintais das casas vizinhas, em meio a um matagal, o que acarretou em uma perseguição policial.

Durante a referida perseguição policial, WALQUIRIO alcançou Romerio, quando este se encontrava entre a travessa Antônio de Almeida e a avenida Presidente Médice, na cidade de Medicilândia, tendo, então, efetuado disparo de arma de fogo que atingiu a região abdominal da vítima, o levando a morte, consoante laudo necroscópico de fls. 62/63 conforme laudos de fls. 64-65, a arma do crime foi a do denunciado, sendo uma pistola da marca Taurus, modelo PT 24/7 PRO, calibre 40, nº de série SBW79856.

A denúncia fora recebida em 12/12/2013. (fls. 08)

A defesa requereu o desaforamento para a comarca de Altamira/PA às fls. 59-61, tendo sido negado o referido pedido, conforme despacho de fl. 66.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121,
caput,
do Código Penal Brasileiro (homicídio simples), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (fls.93-97)

Inconformado,
WALQUIRIO FERREIRA DAMASCENO
interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
às fls. 98-100, pugnando a tese de duas excludentes de ilicitude, quais sejam, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito.

Às fls. 103-105,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão impugnada e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para análise recursal. (fl. 106)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 109)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 114/118).

É o relatório, sem revisão
.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º: 0003422-43.2013.8.14.0072
RECORRENTE: WALQUIRIO FERREIRA DAMASCENO
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Insurge-se o ora recorrente contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121,
caput
, do CPB (homicídio simples), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL).

A defesa sustenta em suas razões recursais a tese de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, alegando em síntese, que o recorrente agiu apenas para defender a própria vida.

É improcedente o pleito do recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

É cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que ocorrerá a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ab initio
, verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia da recorrente.

O
indício de

autoria
restou caracterizado por meio dos depoimentos testemunhais em Juízo (fls. 46-54). Senão vejamos.

A testemunha
ELI RODRIGUES DOS SANTOS
, narrou em juízo: (fl. 53)
¿que na época dos fatos trabalhava como vigilante, próximo ao local dos fatos; que por volta das dez horas da noite, em frente a antiga feira municipal, o declarante visualizou a vítima e o acusado passando correndo, atravessaram a rua e entraram no mato, e a partir dai não visualizou mais nada, mas ouviu um disparo;
que na perseguição ouviu em torno de seis disparos de arma de fogo; que a vítima estava sem camisa durante a perseguição e desarmada e o acusado de arma em punho; que quando o policial alcançou a vítima não pode visualizar em razão da distância
, entre vinte a vinte e cinco metros e também devido ao mato; que no local existia um posto com iluminação;
que nesse momento somente existia o policial acusado; que ouviu a vítima dizendo "não me atira sou filho do vereador Tião Leite"; que o policial disse "eu vou te matar filha da puta"; que estas palavras foram ditas antes do disparo
;
que em seguida ouviu um disparo; que após o disparo ouviu a vítima dizer "você me matou" por cerca de três vezes;
que após, o policial acusado pegou uma carona na moto de Tião, e saiu do local; que após a saída do policial acusado, chegaram mais dois policiais, entre eles o Artemos; que os policiais que chegaram não viram o momento do disparo contra as vítima; que em seguida também chegou o irmão da vítima; que não viu os policiais puxando a vítima do mato, mas acredita ter sido estes quem retirou Romero do mato; que sempre permaneceu em seu posto; que de sou posto viu a vítima ser socorrida; que não deu para visualizar se a vítima foi algemada e como foi realizado o socorro; que a vítima foi levada ao hospital no carro do seu irmão; que já conhecia o acusado Walquierio anteriormente; que durante aquele horário não existia movimento na rua, bem como não havia barulho de festas ou semelhantes; que conhecia de vista a vítima.¿

A testemunha
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA DE LIMA
, declarou em Juízo: (fl. 54):
¿que estava no bar da Vera, por volta das dez horas e trinta minutos no dia em que ocorreu os fatos; que estava na companhia da vítima e de Roni; que a vítima não estava armado; que a vítima estava de bermuda e sem camisa; que por volta das vinte e duas e trinta chegaram no bar três policiais: Artemos, Benedito e Walquirio; que ao entrar no bar o policial Walquirio falou "não corre senão nós atira"; que Romero correu para o fundo do bar, pulou a janela e entrou no matagal; que um dos policiais foi atrás de Romero e os outros dois rodearam de moto;
que ouviu alguns disparos; que em seguida foi para casa de Rodrigo, irmão da vítima e foram para o local; que ao chegar no local visualizou a vítima sentada e algemada em via pública;

que a vítima dizia que quem o atirou foi o policial Walquirio; que no local não se encontrava mais o policial Walquirio, apenas Artemos; que a vítima foi socorrida ainda algemada e colocada no carro de Rodrigo e conduzida ao hospital na companhia do depoente, Rodrigo e o policial Artemos; que o irmão da Vítima, Rodrigos pediu paras o policial retirar as algemas, este se negou; que a vítima chegou com vida ao hospital, e morreu seguida.
¿

A
materialidade
do crime em comento ficou configurada por meio do boletim de ocorrência, fl. 04 do IPL e laudo de necropsia médico-legal às fls. 62-63.

A defesa do recorrente sustenta a tese de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, basicamente pela versão apresentada pelo recorrente em Juízo:

Em seu interrogatório, o recorrente
WALQUIRIO FERREIRA DAMASCENO
, informou: (mídia audiovisual à fl. 79):
¿
Que a denúncia é verdadeira
; que no dia dos fatos estava de serviço e recebeu uma ligação do investigador Nilson, informando que o filho do vereador estava no bar bebendo, e que era para o depoente ir cumprir uma mandado de apreensão que tinha contra a vítima; que repassou a informação ao seu superior, tendo o mesmo ligado para a Juíza e promotora e perguntado se o mandado ainda estava valendo, na qual afirmaram o teor do mandado e disseram pra ir em busca da vítima; que ao chegarem no bar, a vítima avistou os policiais e empreendeu fuga para dentro do mato; que o depoente achou a vítima e deu voz de prisão; que no instante em que o depoente gritou pra chamar os outros policiais,
a vítima pulou na arma do depoente; que travaram luta corporal; que foi obrigado a dar um disparo; que avistou que a vítima tinha sido baleado; que foi atrás de socorro para a vítima; que levou para o hospital; que conhecia a vítima desde quando era criança
¿

No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade (existência de injusta agressão, atual ou iminente; e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão). Tais circunstâncias, portanto, colocam em dúvida a configuração da legítima defesa.

Ora, depreende-se nos autos que a ação delituosa do recorrente em momento algum se enquadra em um dos núcleos contidos no art. 25 do Código Penal que possa ser conhecido como excludente de ilicitude e consequente legítima defesa, muito pelo contrário, até a prova pericial (laudo necroscópico, de fls. 62-63- anexo) atesta ter sido a vítima morta em decorrência de anemia aguda devido hemorragia interna em decorrência do disparo de arma de fogo.

É o posicionamento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV, DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA PLENA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 129, §1º, INC. I, DO CP. RECORRENTE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE MATAR O OFENDIDO. DESCABIMENTO. GOLPE QUE ATINGIU REGIÃO VITAL DO CORPO DA VÍTIMA. ANIMUS NECANDI CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há prova plena da configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, razão pela qual não pode ser acolhido o pleito de absolvição sumária, competindo ao Tribunal do Júri, no judicio causae, decidir sobre a sua presença. 2. O animus necandi ficou demonstrado pelo laudo necroscópico que aponta que o golpe de arma branca atingiu o coração do ofendido, região vital do corpo humano, sendo inviável a desclassificação para o delito do art. 129, §1º, inc. I, do CP. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2019.02397962-32, 205.195, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-13). Negritei

O STJ tem se manifestado sobre o caso em testilha nos seguintes moldes:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 3. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Não é possível encerrar a ação penal apenas em razão da possibilidade de a conduta ter se dado em legítima defesa, porquanto necessário aferir se houve uso moderado dos meios necessários a repelir a injusta agressão, bem como se esta agressão era atual ou iminente, nos termos do disposto no art. 25 do Código Penal. A comprovação ou não da legítima defesa, nos moldes legais, deve ser demonstrada durante a instrução processual, momento apropriado para o Magistrado exercer seu juízo de convicção acerca dos elementos probatórios juntados aos autos. 3. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 111.043/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019). Negritei

Quanto a excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso III, do Código Penal, no que concerne ao estrito cumprimento do dever legal, não vejo que se enquadre no referido dispositivo.
Nucci, preleciona: ¿trata-se de ação praticada em cumprimento de um dever imposto por lei, penal ou extrapenal, mesmo que cause lesão a bem jurídico de terceiro¿ (Nucci, Guilherme de Souza. Código penal comentado - 11.ed.rev.,atual e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2012 p.260)

Mesmo havendo a hipótese prevista no art. 292, do Código de Processo Penal, há de se observar a moderação para contenção da reprimenda oposta, observando-se os meios necessários para que seja vencida a resistência.

Por outro vértice o reconhecimento de exclusão de ilicitude, nos termos do art. 413 do CPP, caberia o Conselho de Sentença, não cabendo no caso, ao Magistrado Singular fazê-lo.

É o entendimento e nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II E ART. 129 §2°, INCISO IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JURI. TESE COMUM - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PALAVRAS DE TESTEMUNHA OCULAR E VÍTIMAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE ? ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E TESE DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. A materialidade do fato (existência) restou evidenciada pelos Laudos do CPC Renato Chaves nº 204/2014 (fls. 22-26); Laudo Pericial de Balística nº 157/2014 (fls. 167-168) e Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 91-92 -165-170/171). Os indícios de autoria estão configurados nos depoimentos das vítimas e testemunhas transcritos no voto. A análise da prova, in casu, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito. Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que os argumentos levantados pela defesa não são capazes de reformar a sentença de pronúncia. Portanto, ausente prova cabal da tese defensiva, cabe ao Conselho de Sentença sua apreciação. No caso, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para pronunciar o acusado. (Precedentes). Desta forma, deve ser mantido os fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate. Ademais, pelos elementos de provas constantes dos autos, torna-se inviável a plausibilidade da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, uma vez que esta só poderá ser reconhecida de plano pelo magistrado monocrático, quando inequivocadamente demonstrada pelas provas colhidas nos autos, e no presente caso, os recorrentes não se desincumbiram de comprovar cabalmente de que agiram sob amparo da alegada excludente. Assim sendo, havendo dúvidas sobre a ocorrência da excludente do estrito cumprimento do dever legal, e diante da materialidade e dos indícios suficientes da autoria, é vedado ao juiz absolver sumariamente os recorrentes, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença, uma vez que, nesta fase processual, prevalece o in dubio pro societate. DISPOSITIVO À vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis. (2019.00451320-73, 200.366, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em 2019-02-08). Negritei

Logo, não acato a tese de excludente de ilicitude, da legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, por não se coadunar com as provas trazidas aos autos e por conseguinte a absolvição do recorrente, devendo o mesmo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, Juiz Natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Sabe-se que nessa fase processual prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, que é Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Diante dos argumentos acima expendidos, entende-se que há indícios do cometimento do crime doloso contra a vida, com incurso nas sanções do art. 121, caput, do CPB (homicídio simples), devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em reforma da decisão de pronúncia.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 08 de outubro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator